Tribunal: TJBA
Processo: 0003243-74.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003243-74.2012.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Veloso Segurança Ltda

Advogado(s)
:
DANILO MENEZES BARRETO, RENATA LORENA ALMEIDA BRANDAO REBOUCAS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, LIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA RUIVO, RICARDO LIMA SANTOS, RODRIGO CORDEIRO DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECURSO DO PRAZO SEM O DEVIDO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

0003243-74.2012.8.05.0079
,
tendo como apelante
VELOSO SEGURANÇA LTDA

e apelado
s

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NÃO CONHECER DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de
Sessões
, na data
registrada
pelo
sistema

processual

eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR